Tribunal: TJSP
Processo: 1011270-24.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria eminentemente de direito e objeto de decisões reiteradas dos Tribunais Superiores. Precedentes do STJ. Desnecessidade de realização de prova pericial. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência somente da requerida. Não Acolhimento. Autora diagnosticada com nódulo

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria eminentemente de direito e objeto de decisões reiteradas dos Tribunais Superiores. Precedentes do STJ. Desnecessidade de realização de prova pericial. PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência somente da requerida. Não Acolhimento. Autora diagnosticada com nódulo maligno na tireoide, com indicação médica do tratamento e procedimento adequados para debelar o mal que a acometeu. Irresignação relacionada aos materiais solicitados, desacompanhada de prova eficiente de inadequação do material recomendado (CPC, art. 373, II), devendo ser preservada a viabilidade do tratamento, com a cobertura devida, não competindo à operadora de saúde definir os procedimentos médicos e cirúrgicos necessários para o sucesso do tratamento. R. Sentença Mantida.

DANO MORAL. Reconhecido ("in re ipsa"). Conduta passou a gerar dano moral pelos dissabores e dificuldades trazidos à consumidora prejudicada. Fixação em R$5.000,00, preservada, visto que somente a requerida (UNIMED) recorreu. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1011270-24.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante UNIMED
BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são apelados ELDER LUCAS
LIMA
NASCIMENTO
(MENOR)
e
GISELY
FALCAO
DE
LIMA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011270-24.2019.8.26.0071
(*)
Pág. 2/6
VOTO No 11066
No Processo - Classe:
1011270-24.2019.8.26.0071 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Bauru
Juiz(a) de 1o Grau:
Arthur de Paula Gonçalves
Partes:
Apelante: Unimed Bauru Cooperativa de Trabalho Médico
Apelados: Elder Lucas Lima Nascimento e GISELY FALCAO
DE LIMA
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência. Matéria eminentemente de direito e objeto de
decisões reiteradas dos Tribunais Superiores. Precedentes
do STJ. Desnecessidade de realização de prova pericial.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C/
INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência
somente
da
requerida.
Não
Acolhimento.
Autora
diagnosticada com nódulo maligno na tireoide, com
indicação médica do tratamento e procedimento adequados
para debelar o mal que a acometeu. Irresignação
relacionada aos materiais solicitados, desacompanhada de
prova eficiente de inadequação do material recomendado
(CPC, art. 373, II), devendo ser preservada a viabilidade do
tratamento, com a cobertura devida, não competindo à
operadora de saúde definir os procedimentos médicos e
cirúrgicos necessários para o sucesso do tratamento. R.
Sentença Mantida.
DANO MORAL. Reconhecido ("in re ipsa"). Conduta
passou a gerar dano moral pelos dissabores e dificuldades
trazidos
à
consumidora
prejudicada.
Fixação
em
R$5.000,00, preservada, visto que somente a requerida
(UNIMED) recorreu. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011270-24.2019.8.26.0071
(*)
Pág. 3/6
O presente recurso de Apelação foi interposto contra a r. sentença de
fls. 202/208, a qual julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
movida por Célia Maria Abud Gustavo Silva em face de Unimed Taubaté Cooperativa
de Trabalho Médico.
O D. Magistrado condenou a requerida a autorizar a utilização do
identificador de nervos (OPMES), nos termos da solicitação médica, o que já foi
efetuado, fixando a título de dano imaterial a quantia de R$5.000,00, corrigida
monetariamente desde a condenação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação.
Inconformada, a demandada apelou (fls. 215/237), arguindo preliminar
de cerceamento de defesa, na medida em que o julgamento antecipado havia
impossibilitado a produção de prova pericial, necessária à comprovação do tratamento e
material indicados pelo profissional que acompanhava a paciente.
No mais, sustentou que a autora não obtivera êxito em comprovar o
dano moral suportado, capaz de justificar a condenação. Porém, caso fosse mantida,
deveria ser minorada, eis que fixada de modo exorbitante.
Após o regular processamento do recurso, sobrevieram contrarrazões
do requerente (fls. 245/251).
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida de cerceamento de defesa, pela não realização de
perícia judicial, não procede, devendo ser rejeitada, eis que em virtude da natureza
jurídica das matérias debatidas, a questão fática encontrava-se devidamente delineada
nos autos por intermédio dos documentos apresentados, em especial a documentação
encartada na inicial e na contestação, restando tão somente a matéria de direito.
Aliás, ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das
provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do
artigo 130 do CPC/1973 (artigo 370 do CPC/2015).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça na Apelação no
117.597-2 de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Camargo Viana:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011270-24.2019.8.26.0071
(*)
Pág. 4/6
"Se as questões colocadas nos autos, inobstante sejam de
direito e de fato, independem de prova, além das já
colacionadas, autoriza-se o julgamento antecipado da
lide, pois a produção de provas não é direito potestativo
das partes, mas garantia constitucional que se submete
ao crivo do magistrado no exame da causa." (RT
624/93);
Destarte, a prova pretendida pela apelante não contribuiria para o
deslinde do feito, pois as matérias envolviam apenas a análise dos documentos contidos
nos autos em cotejo com a narrativa exposta pelas partes.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Em casos semelhantes de pacientes diagnosticados com nódulo
maligno na tireóide, a jurisprudência desta Corte tem sido pacífica no sentido da
obrigatoriedade da cobertura pela operadora, a fim de se evitar o desvirtuamento do
próprio objeto do contrato de plano de saúde, ainda mais tratando-se
de beneficiário incapaz.

Neste sentido:?

"Apelação
Cível.
Plano
de
Saúde.
Autora
diagnosticada com carcinoma paplífero de tireoide.
Indubitável indicação médica do tratamento e
procedimento adequados a debelar o mal que a
acometia, com necessidade de retirada de doze
nódulos, cinco com tumores malignos. Recusa
parcial da operadora quanto ao fornecimento dos
materiais solicitados para a realização da cirurgia,
desacompanhada de prova eficiente de que o
material recomendado era impertinente (CPC, art.
373, II), além de limitando as diárias de internação,
que acabou por comprometer o próprio objeto do
negócio entabulado, inviabilizando o tratamento,
cuja cobertura era devida. Não compete à
operadora de saúde definir os procedimentos
médicos e cirúrgicos a que será submetido o
paciente,
assim
como
prescrever
os
materiais/equipamentos necessários. Possível atraso
no cumprimento da ordem liminar que deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011270-24.2019.8.26.0071
(*)
Pág. 5/6
oportunamente verificado na fase de cumprimento
de sentença. Recursos negados. (TJSP; Apelação
Cível
1035091-47.2018.8.26.0506;
Relator
(a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2019; Data de Registro: 06/08/2019)"

Ainda, no tocante à argumentação das razões recursais, não competiria
à operadora de saúde definir os procedimentos médicos, cirúrgicos, materiais e
equipamentos necessários para resguardar a saúde do paciente, mas sim ao respectivo
médico desde que possua aptidão e especialidade para o aludido tratamento.
Ademais, a recusa de fornecimento dos materiais solicitados para o
tratamento, veio desacompanhada de prova eficiente de que o material recomendado era
inadequado (CPC, art. 373, II), inviabilizando o tratamento médico, cuja cobertura era
indiscutivelmente devida.
Por fim, a negativa se afigurou abusiva, justificando a indenização
imaterial, sendo a respectiva configuração "in re ipsa", decorrendo de forma imediata
da conduta da operadora ao negar a cobertura dos procedimentos essenciais à saúde da
paciente, fornecendo lastro, inclusive, ao valor arbitrado pela r. sentença (R$5.000,00),
o qual deverá ser preservado, tendo em vista que somente a parte requerida ofereceu
recurso.
Portanto, considerando que a fundamentação da r. sentença
se amparou nas normas jurídicas aplicáveis à espécie e acompanhou a orientação
jurisprudencial dominante, a solução dada ao feito em Primeiro Grau deverá ser mantida
pelos próprios fundamentos.
Por fim, os honorários advocatícios fixados na r.
sentença comportam majoração para R$2.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/2015, com correção monetária até o efetivo pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011270-24.2019.8.26.0071
(*)
Pág. 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto,?nego provimento ao recurso,?nos
termos da fundamentação.??
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora